Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-47.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018149-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGGIO CALABRIA - CNPJ: 47.203.009/0001-63 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para compelir a ré a realizar reparos definitivos na rede de esgoto, diante de reiterados transbordamentos de efluentes em via pública adjacente ao condomínio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

á três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do extravasamento da rede de esgoto; e (iii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço público apta a ensejar a obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere produção pericial considerada desnecessária diante do acervo documental suficiente, sobretudo em contexto de revelia que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, sendo inequívoca a legitimidade da concessionária quando a causa de pedir está fundada em falha na rede de esgotamento sanitário sob sua responsabilidade operacional.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos da CF/1988 e do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, evidenciado por registros de manutenção e intervenções realizadas na rede de esgoto.

A reiteração dos vazamentos, mesmo após medidas paliativas, revela deficiência estrutural do sistema, caracterizando falha na prestação do serviço e impondo o dever de adoção de solução definitiva, em observância ao dever de eficiência e continuidade do serviço público essencial.

A tentativa de atribuição do evento à drenagem pluvial municipal não encontra respaldo probatório, sendo ônus da concessionária garantir a estanqueidade e funcionalidade da rede sob sua gestão..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de esgotamento sanitário, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A reiterada ocorrência de transbordamento de esgoto evidencia deficiência estrutural da rede e impõe à concessionária o dever de realizar reparos definitivos. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe move Condomínio Edifício Villaggio Calabria, julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial. O comando judicial de primeiro grau confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da concessionária requerida de realizar todos os reparos, desobstruções e adequações necessárias na rede de esgoto adjacente ao imóvel da parte autora, de modo a impedir novos transbordamentos de efluentes sanitários na via pública. Outrossim, condenou a ré ao pagamento das multas diárias fixadas por descumprimento da liminar, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, asseverando que a responsabilidade pelo planejamento, execução e manutenção das redes de águas pluviais e do sistema de drenagem urbana pertence à Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), conforme estabelece o Decreto Municipal nº 6.714/2018. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, após a decretação de sua revelia, impediu a produção de prova pericial técnica considerada indispensável para demonstrar que o problema narrado decorre de falhas na drenagem pluvial, e não na rede de esgotamento sanitário.

Segue defendendo, no mérito, que a revelia não deve produzir seus efeitos materiais de forma automática, uma vez que teria intervindo no feito para impugnar os fatos. Sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, reiterando que a manutenção das vias públicas e do escoamento de águas de chuva constitui dever do Município de Cuiabá. Argumenta, ademais, que sua atuação se restringe estritamente aos termos do contrato de concessão, não restando configurado o nexo de causalidade apto a ensejar a obrigação de fazer ou a manutenção das astreintes.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para acolher as preliminares e extinguir o processo sem resolução de mérito ou anular a sentença para dilação probatória e, no mérito, a reforma integral do
decisum
para julgar improcedente a pretensão autoral, com a inversão do ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359039948).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Villaggio Calabria move ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, objetivando compelir a requerida a solucionar, de forma definitiva, os constantes transbordamentos de esgoto sanitário verificados na via pública em frente à entrada do edifício.

Alega, em apertada síntese, que os moradores sofrem com o recorrente extravasamento de efluentes na Avenida Oito de Abril, situação que gera odor insuportável, riscos à saúde pública e prejuízos à higiene das áreas comuns do prédio, uma vez que os veículos que acessam a garagem transportam os detritos para o interior do condomínio. Sustenta que, apesar de inúmeros protocolos de reclamação administrativa registrados ao longo dos últimos anos, a concessionária limita-se a realizar intervenções paliativas e temporárias de desobstrução, as quais se mostram ineficazes diante da evidente falha estrutural na rede coletora de esgoto.

Após a regular tramitação processual, que incluiu o deferimento de tutela de urgência para a desobstrução imediata do local e a apresentação de plano de reparo definitivo, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a intempestividade da defesa e, por conseguinte, decretou a revelia da requerida. No mérito, confirmou a tutela provisória para tornar definitiva a obrigação da ré de realizar os reparos e adequações necessárias na rede de esgoto adjacente ao imóvel, sob pena de incidência das astreintes fixadas, além da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Não concordando com a r. sentença, recorre a concessionária ré, ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial técnica que reputa essencial para distinguir o sistema de esgoto da rede de drenagem pluvial. Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e defende a reforma integral do julgado sob o argumento de que não houve a comprovação de nexo causal entre sua atividade e os danos narrados, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da multa cominatória.

De início, no que tange ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia. Embora a prova pericial seja útil em casos de complexidade técnica, o juiz é o destinatário das provas e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o livre convencimento motivado. No caso em tela, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor, presunção esta que se encontra robustecida por documentos produzidos pela própria concessionária.

Demais disso, os históricos de atendimento juntados pela apelante registram expressamente "desobstrução de rede de esgoto" (id. 359039880) e necessidade de conserto de "rede quebrada" (id. 359039900). Tais evidências tornam despicienda a produção de prova pericial tardia, mormente quando a desídia processual da ré impediu a fixação tempestiva de pontos controvertidos que justificassem a dilação probatória.

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta confunde-se inteiramente com o mérito da causa. A tese de que a responsabilidade seria do Município por se tratar de águas pluviais exige a análise da natureza do efluente que transborda e da infraestrutura afetada. Considerando que a causa de pedir reside na falha do sistema de esgoto sanitário operado pela apelante, a legitimidade
ad causam
é cristalina, sendo a responsabilidade final questão afeta ao mérito propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de serviço público pelo transbordamento de efluentes na via pública adjacente ao condomínio autor. Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sob este prisma, incumbe à parte autora demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta (ou omissão no dever de manutenção) e o dano experimentado, dispensando-se a prova de culpa.

Os fatos comprovados nos autos indicam, de forma inequívoca, que o refluxo ocorre a partir de poços de visita e tubulações que compõem o sistema de esgotamento sanitário, de modo que, a tese recursal que tenta atribuir a responsabilidade ao sistema de drenagem pluvial municipal não encontra esteio no conjunto probatório. Ao contrário, os protocolos de atendimento carreados ao processo admitem que foram necessárias operações de "desobstrução de rede de esgoto com hidrojateamento " (id. 359039880).

De mais a mais, o dever de manutenção e estanqueidade da rede é intrínseco ao contrato de concessão. Ainda que houvesse, hipoteticamente, infiltração de águas pluviais na rede de esgoto, cabe à concessionária a adoção de medidas de engenharia para garantir a funcionalidade do sistema e impedir que detritos sanitários extravasem para a via pública, expondo a coletividade a riscos.

Sobre a temática, já se manifestou esta e. Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MÉRITO
– EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviço público possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falhas no sistema de esgotamento sanitário. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento (construtora e concessionária) respondem solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Questões administrativas sobre a entrega formal da obra entre as rés não podem ser opostas ao consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa. Comprovado o extravasamento de esgoto no imóvel da parte autora, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
[...]”.

(RAC 1001373-90.2019.8.11.0005, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.03.2026 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes da prestação inadequada de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da demonstração de culpa.
A realização de duas intervenções técnicas pela própria concessionária, com desobstrução da rede pública em janeiro e março de 2024, comprova que o problema estava na rede de esgoto sob sua responsabilidade, contrariando a tese de ausência de falha e revelando o reconhecimento tácito de sua obrigação.
A concessionária não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, tampouco demonstrou falha estrutural no imóvel, uso inadequado da rede ou responsabilidade do Município pela drenagem pluvial. [...] Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial de esgotamento sanitário.
O refluxo de esgoto em ambiente residencial gera dano moral presumido, por violar a dignidade da pessoa humana e expor os moradores a riscos à saúde. [...]”.
(RAC 1006290-68.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025 - grifei).

Pode-se concluir, assim, que a reincidência dos vazamentos, mesmo após diversas intervenções de "desobstrução", revela uma deficiência estrutural que ultrapassa o mero entupimento ocasional, evidenciando a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária apelante, de modo que, a sentença que a condenou a efetuar todos os reparos necessários para evitar novos transbordamentos não merece qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
deci-sum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026